Tribunal: TJMT
Processo: 1033759-94.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033759-94.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIA DIAS DE SOUZA - CPF: 229.334.681-15 (EMBARGANTE), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ANTONIA DIAS DE SOUZA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1033759-94.2021.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” onde litiga com BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 172184674 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 172753665 que manifestou expressamente sobre a necessidade de complementação de provas, porém, tal como se fosse um processo submetido ao rito da Lei n. 9.099/1995, com a mera apresentação da impugnação à contestação, já foi proferida a sentença, repise-se, sem que fosse realizado o saneamento do processo. Porém, verifica-se dos autos que instituição bancária afirma que a contratação se deu por via remota/contrato digital. Ou seja, o acórdão foi genérico, fundamentando sobre situação que efetivamente não existiu nos autos;

Aduz que a Embargante não reconhece o mencionado contrato, uma vez que se trata de pessoa idosa, analfabeta e que instrução extremamente precária. Ou seja, a deveria ter sido conferida a possibilidade de produzir outras provas, pois a Embargante exige que seja assegurado seu direito ao contraditório e ampla defesa;

Prequestiona a negativa de vigência aos arts. 489, § 1º, IV, c/c art. 1.022, II, do CPC; e arts. 7º, e art. 350, ambos do CPC c/c art. 5º, LV, da CF.

Contrarrazões sob ID. 174061663.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

O §2º do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que é desnecessária a realização da perícia grafotécnica, quando os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a contratação. Na hipótese, a assinatura aposta no contrato é visivelmente semelhante àquela que consta na Procuração e documentos juntados com a exordial da demanda. Não é necessário nada além de bom senso para se chegar à conclusão de que foram feitas pela mesma pessoa.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por ANTONIA DIAS DE SOUZA, contra decisão monocrática deste relator de id. 131595198, que desproveu seu recurso e manteve a decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 7º Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais, nº 1033759-94.2021.8.11.0041, proposto pelo ora apelante em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S/A.

Pois bem,

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desprovimento ao recurso de apelação cível.

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“ A parte apelante sustentando a ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora requer o provimento do recurso de apelação para declarar a anulabilidade do contrato de empréstimo consignado, por não observância das normas legais para sua elaboração e ao final, requereu a procedência da demanda e a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização pelos supostos danos morais, bem como à restituição em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário.

Analisando detidamente os autos. (id. 152069945 – 152069945, Pág. 1-9; Pag.1-3), verifico que a existência do contrato pactuado entre as partes.

Da mesma forma (id 152069948, 152069949, 152069950-), observo que os valores foram devidamente transferidos para a conta bancaria do ora apelante, junto ao Banco Itaú Consignado S.A, agencia 1462, conta corrente 4166-1.

Dessa forma, é evidente que havendo contrato e comprovante de deposito na conta bancária da ora apelante, a perícia requerida é dispensável.

Assim, tratando-se de uma relação de consumo, competia à parte autora/apelante (art. 373, I) trazer aos autos prova de não ter recebido o valor referente ao empréstimo bancário.

A proposito:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ART. 373, I, CPC/15 – ÔNUS DA PROVA – FECHAMENTO DA EMPRESA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 373, I, do CPC preceitua que cabe a quem alega, comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia aos apelantes demonstrar de forma real o descumprimento do contrato de compra e venda. Não tendo se desincumbido de provar as suas alegações, o desprovimento é medida que se impõe. A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas”. (TJMT - CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)

Ainda,

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence a parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)

Por fim,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE MENSALIDADE DE ENSINO SUPERIOR – PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO (ART. 373, I, DO CPC)– INEXISTÊNCIA – DÍVIDA COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO (ART. 373, II, DO CPC)– ATO ILÍCITO INEXISTENTE – LEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inversão do ônus da prova não possui o condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as alegações da parte autora e, de contraponto, havendo prova da existência da dívida, inexiste ato ilícito passível de gerar indenização, o que impõe na reforma da sentença para julgar improcedente a ação”. (Ap 9208/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

Ademais, não há falar em nulidade contratual por ser a parte autora analfabeta, visto que tal circunstância não a torna incapaz e, além disso, o instrumento de contrato foi subscrito por testemunhas, de acordo com o art. 595 do CPC.”; senão vejamos:

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA. SUBLEVAÇÃO DA PROMOVIDA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR PESSOA ANALFABETA. APOSIÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL E ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 595, DO CÓDIGO CIVIL. ATENDIMENTO. VALIDADE DA AVENÇA. CABIMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NOS PROVENTOS DA PARTE AUTORA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO. Nos termos do art. 595 do Código Civil, “no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”. Comprovada a validade da declaração firmada pela consumidora, e, por conseguinte, a efetiva contratação do empréstimo, é de se declarar devidos os descontos realizados nos seus proventos, pelo que não há de se falar em conduta ilícita da instituição financeira, pois sua atuação decorreu do exercício regular de um direito. (TJPB – APL 0002079-79.2014.815.0191, Relator: Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Julgado em 03/04/2018, 4ª Câmara Cível).”

Portanto, deve a parte autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do banco/apelado.

Por fim, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Com essas considerações, conheço do recurso e NEGO-PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima. Com fulcro no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária, passando-a para 20% (vinte por cento) sobre o valor dado a causa, observando-se, no caso, que a vencida é beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, § 3º, CPC).

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.

Cumpra-se.”

Pois bem, conforme exposto na decisão agravada, a agravante alega que é sua a assinatura lançada no suposto contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, e que, por esse motivo, seria necessária a produção de prova pericial grafotécnica, no entanto, não merece prosperar tal alegação.

Saliente-se, que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que, é desnecessária a realização da perícia grafotécnica, quando os documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar a contratação.

Sobre o tema, transcrevo os precedentes jurisprudenciais atuais dos Tribunais pátrios, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. EMPRESTIMO CONSIGNADO. INSTRUMENTO APRESENTADO. ASSINATURA. DESNECESSIDADE DE PERICIA GRAFOTÉCNICA SENTENÇA MANTIDA. RECURSO REJEITADO. 1. Desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se aferir a autenticidade da assinatura constante do contrato, pois esta não difere das constantes nos autos. 2. A cobrança de dívida e os consequentes descontos em beneficiário previdenciário, quando respaldados em contrato de empréstimo válido e eficaz, não desconstituído pela parte autora da ação, não configuram ato ilícito. 3. Recurso rejeitado. (TJ-PE - AC: 5319279 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 20/11/2019, 1.ª Câmara Regional de Caruaru - 1.ª Turma, Data de Publicação: 29/11/2019). (sem grifos no original)

JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DECADÊNCIA AFASTADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. 1. Desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se aferir a autenticidade da assinatura constante do contrato (ID 8095253 - p. 1/65148151), pois esta não difere das constantes da ata de audiência (ID 8095260) e da carteira de identidade da recorrida (ID 8095233). [...]. (TJ-DF 07146163120188070003 DF 0714616-31.2018.8.07.0003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 16/05/2019, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CORRESPONDÊNCIA ENTRE AS ASSINATURAS CONSTANTES NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO PRÓPRIO AUTOR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASSINADO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES EFETUADA PARA CONTA CORRENTE DO CONTRATANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. PRELIMINAR. Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, uma vez que o magistrado possui discricionariedade para acolher pedidos de produção de provas feitos pelas partes ou rejeitá-los, caso entenda desnecessária determinada prova, tudo quando devidamente motivadas as decisões, o que ocorreu na espécie. Em análise minudente dos autos, verifico que há correspondência entre as assinaturas constantes no contrato de empréstimo e nos documentos apresentados pelo próprio autor, quais sejam, procuração ad judicia, declaração de pobreza e identidade. Assim, tenho que não se faz imprescindível a realização de exame grafotécnico in casu. [...]. 6. Reconhecida a validade do contrato, impõe-se, como corolário, a improcedência da ação, mantendo-se incólume a sentença vergastada, inclusive quanto à condenação do autor por litigância de má-fé, vez que claramente alterou a verdade dos fatos. 6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO ACORDA a Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do Apelo interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. (TJ-CE - APL: 00207690720178060029 CE 0020769-07.2017.8.06.0029, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 17/07/2019, 2.ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2019). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. APLICAÇÃO DAS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO REQUERENTE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA SOBRE O CONTRATO QUE EMBASOU A NEGATIVAÇÃO. DESNECESSIDADE. NOTÓRIA SEMELHANÇA ENTRE A ASSINATURA APOSTA NOS DOCUMENTOS QUE ENCARTARAM O FEITO E O REFERIDO DOCUMENTO APRESENTADO PELO RÉU. PLEITO DE JULGAMENTO ANTECIPADO REQUERIDO EM RÉPLICA. JUIZ DA CAUSA QUE É DESTINATÁRIO DA PROVA. EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. ESCORREITA APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. PRECEDENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDUTA DO AUTOR QUE SE ENQUADRA NO DISPOSTO NO ART. 80, II, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-SC - AC: 05020495620128240045 Palhoça 0502049-56.2012.8.24.0045, Relator: Rodolfo Cezar Ribeiro Da Silva Tridapalli, Data de Julgamento: 08/03/2018, Quarta Câmara de Direito Civil). (sem grifos no original)

Na hipótese, é possível observar que a assinatura aposta no contrato é visivelmente semelhante àquela que consta na Procuração e documentos juntados com a exordial da demanda.

Conforme exposto na decisão recorrida, não é necessário nada além de bom senso para se chegar à conclusão de que foram feitas pela mesma pessoa.

Portanto, é evidente a regularidade dos descontos efetuados no subsídio da Agravante, decorrente do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, sendo indevida a suspensão da cobrança e/ou a condenação da instituição financeira à restituição do que foi descontado e ao pagamento da indenização por dano moral pretendida.”

Portanto, ausentes os pressupostos imprescindíveis para caracterização da responsabilidade civil, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de dano moral.

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023